Tribunal: TJSP
Processo: 1017039-34.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação comprovada - Preclusão das questões atinentes à inexigibilidade do débito ante a ausência de irresignação recursal específica por parte do banco réu - Dano moral configurado.
Inconformismo com relação ao valor

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação comprovada - Preclusão das questões atinentes à inexigibilidade do débito ante a ausência de irresignação recursal específica por parte do banco réu - Dano moral configurado.
Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in pejus" - Recurso não provido.